Tribunal: TJDFT
Processo: 0751723-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ART. 9o, INCISO XV. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VALOR MÍNIMO FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CRIAR RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS NO ATO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indulto é ato de clemência de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade e da observância dos requisitos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. Nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, é cabível a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, exigindo-se, em regra, a reparação do dano, salvo nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2o, do mesmo diploma.
3. A representação do apenado pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, dispensando a comprovação da reparação do dano como condição para a concessão do benefício.
4. O elevado valor do prejuízo causado à vítima, por si só, não afasta a presunção legal de hipossuficiência econômica, inexistindo no decreto presidencial qualquer distinção quanto ao montante do dano para fins de concessão do indulto.
5. Inexistindo fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória, bem como não havendo notícia de ação cível de indenização proposta pela vítima, não se justifica a negativa do benefício com base em suposta inadimplência pecuniária.
6. Recurso conhecido e provido.